Tribunal: TJES
Processo: 0007440-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007440-74.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DAVEL MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007440-74.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR DAVEL MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 1
57
, §2º-
A
, I
, CP.
PENA-BASE.
1.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

2.
CIRCUNSTÂNCIAS.
BIS IN IDEM. INVALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA.

3.
SEGUNDA ETAPA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INCIDÊNCIA.
4.
FRAÇÃO DA TENTATIVA. CRITÉRIO. ITER CRIMINIS. PATAMAR MÍNIMO.

5.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. MAJORANTE MANTIDA.

6
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O STJ compreende que a prática do crime em ambiente onde se encontram várias pessoas merece maior reprovação, considerando que excede os elementos inerentes ao tipo penal, por colocar em risco a incolumidade física de várias pessoas que estão no local. Caso em que a sentença valora negativamente a culpabilidade em razão de o crime ter sido praticado em local público e de alta movimentação, razão pela qual está a merecer uma maior reprovabilidade. Negativação mantida. 2. Sendo o apelante denunciado e condenado na forma majorada do crime, também em razão da utilização da arma de fogo na empreitada criminosa (artigo 157, §2º-A, I, CP), a negativação do vetor circunstâncias do crime em função do emprego de arma representa evidente
bis in idem
. Valoração sentencial afastada. Pena-base reduzida. 3. Constatando-se que o apelante apresenta relato fático que coincide em vários pontos com o depoimento das vítimas, está configurada a disposição de colaborar com a justiça, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. 4. A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Na espécie, levando-se em conta que o apelante chegou a anunciar o assalto e apontar a arma às vítimas, andou bem o magistrado sentenciante em aplicar o redutor no patamar mínimo. 5. Considerando que o próprio réu afirma que sacou a arma quando da aproximação dos ofendidos, vindo a apontar o artefato na direção das vítimas, fosse para exercer sobre eles grave ameaça para forçá-los a entregar seus bens, fosse para reduzir-lhes a capacidade de resistência à ação (art. 157,
caput
, in fine, CP), está configurado o emprego de arma de fogo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007440-74.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR DAVEL MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR DAVEL MOREIRA,
em face da sentença de fls. 204/208, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, pela prática do crime definido no art. 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Consta na denúncia que, por volta das 9h do dia 23 de setembro de 2022, no Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o apelante teria tentado subtrair para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, pertences das vítimas Marcio e Wagner, no consumando seu propósito delitivo por circunstâncias alheais a sua vontade.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls. 232/256, a defesa pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a ampliação do patamar de diminuição da pena em razão de o crime não ter se consumado.

Contrarrazões ministeriais às fls. 259/263, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 5053517, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que o apelante não discute a autoria e materialidade do crime, limitando-se a postular a redução da pena a ele aplicada.

Revendo o édito condenatório, observo que a pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, mediante a negativação das operadoras relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, registra a sentença o fato de o crime ter sido praticado em local público e de alta movimentação, razão pela qual estaria a merecer uma maior reprovabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito do tema, compreende que a prática do crime em ambiente onde se encontram várias pessoas merece maior reprovação, considerando que excede os elementos inerentes ao tipo penal. Confira-se, nessa linha, o AgRg no REsp n. 1.781.987/PA, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, publicado em 15 de fevereiro de 2019.

Vê-se, assim, que a negativação baseia-se em elementos concretos, provados nos autos, a demonstrar a necessidade de um apenamento mais rigoroso, considerando que a conduta pôs em risco muitas pessoas. Mantenho a negativação.

As circunstâncias do crime foram ponderadas em prejuízo do réu, considerando o emprego de arma de fogo, o que, conforme a sentença, exacerbaria a periculosidade in concreto da ação.

Sucede, no entanto, que o apelante foi denunciado e condenado na forma majorada do crime, também em razão da utilização da arma de fogo na empreitada criminosa (artigo 157, §2º-A, I, CP), de modo que a negativação operada na sentença representa evidente
bis in idem
. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
Omissis
. 3.
O fato de os agentes terem ameaçado a vítima com o emprego de arma de fogo foi considerado na terceira fase de dosimetria para a elevação da reprimenda, de modo que não pode a mesma circunstância ser ventilada na primeira etapa para o agravamento da pena, sob pena de incursão em vedado bis in idem
.
Omissis
. (STJ, AgRg no HC n. 577.396/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 30/4/2021)

Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensiono da pena-base, proporcionalmente, para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, a defesa pleiteia a atenuação da pena em razão da confissão espontânea.

A sentença, ao indeferir o benefício, aponta que o réu negou a autoria delitiva. Entretanto, ao rever o interrogatório, captado em mídia audiovisual constante da pasta compartilhada, constato que o apelante apresenta relato fático que coincide em vários pontos com o depoimento das vítimas.

Veja-se, a propósito, que a vítima Márcio Brasil Uliana afirma que caminhava pelo calçadão da orla na companhia da outra vítima, quando se deparou com o apelante, que havia abordado uma terceira pessoa, que não consta da denúncia. O réu, então, teria sacado a arma e dito: “
parem vocês também, senão vocês vão levar também!
”. Como as vítimas estavam a cerca de 5 a 7 metros do acusado e a ação chamou atenção dos transeuntes, elas aproveitaram para escapar da ação criminosa.

O réu, explicando a dinâmica dos fatos, disse que pretendia assaltar outra pessoa, o senhor que não é identificado nos autos, sendo que, ao ver a aproximação dos ofendidos Marcio e Wagner, sacou a arma e apontou para eles, no intuito de que eles se afastassem. Admitiu que portava um revólver calibre .38, que tentou subtrair bens de terceira pessoa e que apontou a arma para as vítimas.

Assim, percebe-se que o quadro geral do evento está descrito no interrogatório do réu, de forma que está configurada a disposição de colaborar com a justiça, deve ser reconhecida em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Incide, também, a atenuante da menoridade relativa, já reconhecida na sentença.

Assim, com a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deve a reprimenda, na etapa média da dosimetria, reduzida ao mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, incidiu, inicialmente, a causa de diminuição de pena da tentativa, no patamar mínimo, de 1/3 (um terço). A defesa postula a ampliação da fração de redução.

A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE NA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CIRCUNSTÂCIA QUE NÃO ENSEJA NECESSARIAMENTE O RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. INSIGNIFICÂNCIA E PRIVILÉGIO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis
. 6. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 7. No caso em apreço, a redução pela tentativa foi limitada a 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada. De mais a mais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heróico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita. 8. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023)

Na espécie, levando-se em conta que o apelante chegou a anunciar o assalto e apontar a arma às vítimas, andou bem o magistrado sentenciante em aplicar o redutor no patamar mínimo. Aliás, houvesse o apelante acessado os bens das vítimas, estaria configurada a forma consumada do crime, já que, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, (...)“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, 3ª Seção, 14/9/2016).

Assim, a pena fica reduzida em 1/3 (um terço), sendo conduzida a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por derradeiro, postula a defesa o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, alegando que a arma não foi utilizada no contexto da grave ameaça.

Não é esta, entretanto, o que se extrai do feito. O próprio réu afirma, em seu interrogatório, que sacou a arma quando da aproximação dos ofendidos, vindo a apontar o artefato na direção das vítimas. Em tal panorama, fosse para exercer sobre eles grave ameaça para forçá-los a entregar seus bens, fosse para reduzir-lhes a capacidade de resistência à ação (parte final do artigo 157,
caput
, do Código Penal), está configurado o emprego de arma de fogo.

Assim, preservo a majorante, elevando a pena, em caráter
definitivo
, a
4 (QUATRO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS
de reclusão, no regime inicial
semiaberto
.

A pena pecuniária resta fixada em 15 (quinze) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.